Tribunal: TJMT
Processo: 0003731-50.2016.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o v. acórdão se pronuncia expressamente sobre as teses deduzidas, não há falar em omissão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003731-50.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONEY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 033.388.631-36 (EMBARGANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ROMERIO SILVA BALEEIRO - CPF: 000.869.131-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), RONEY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 033.388.631-36 (EMBARGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– VÍCIO INEXISTENTE
- AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.
Se o v. acórdão se pronuncia expressamente sobre as teses deduzidas, não há falar em omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003731-50.2016.8.11.0005 (ID no

42353993 e no 42491457
- interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Diamantino )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RONEY SOUZA DOS SANTOS, e também por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 003731-50.2016.8.11.0005 – Classe 198 – CNJ – Diamantino, que proveu parcialmente o recurso, para, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Número Único 0003731-50.2016.8.11.0005– Código 112036 – 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande), “
limitar o pagamento da indenização securitária ao montante correspondente ao valor do veículo indicado na Tabela FIPE à época do sinistro, nos moldes da apólice contratada, e, após o pagamento da indenização securitária, assegurar o direito de transferência da titularidade do veículo, mediante a entrega dos documentos relativos ao veículo do apelado (Chevrolet/Corsa Classic LS, placa QBA 8173), devendo o veículo ser entregue à Seguradora/apelante livre e desembaraçado de quaisquer ônus
” (cf. ID 41024958/960).

O autor/embargante Roney Souza dos Santos alegou que o v. acórdão padece de omissão, pois, ao fixar o teto limite do pagamento da indenização securitária, não fixou os encargos moratórios que devem incidir sobre essa condenação, pelo que, pede, pois, sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada (cf. ID 42353993).

A Seguradora/embargante diz que o v. acórdão é omisso porque não se pronunciou sobre o fato de que “
há uma alienação sobre o salvado em decorrência de um financiamento informado pelo próprio Embargado na sua inicial
” (cf. fls. 03 ID 42491457), defendendo que, “
se houverem débitos pendentes de quitação junto ao veículo, anteriores a ocorrência do sinistro, estes deverão ser quitados pelo Embargado, portanto o valor do financiamento deverá ser pago integralmente, antes da entrega do salvado
” (cf. fls. 04 ID 42491457), assim, pede que o recurso seja acolhido para sanar o vício apontado.

Intimados (cf. ID 42351992 – Seguradora e ID no 42680451 - autor), o prazo legal transcorreu sem que ambas as partes ofertassem as contrarrazões ao recurso adversário (cf. ID 44474456/459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

No tocante à alegação de que o v. acórdão é omisso por não fixar os encargos moratórios incidentes sobre o valor da condenação limitada ao valor do veículo apurado pela tabela FIPE, sem mais delongas, os encargos moratórios fixados pela r. sentença não foram objeto de insurgência recursal, daí porque o v. acórdão sobre eles não ter se pronunciado, de modo que à falta de queixume recursal sobre essa matéria, permanecem os encargos moratórios já definidos pela r. sentença.

E no que concerne a alegação de que o v. acórdão não se pronunciou sobre o fato de que
“
há uma alienação sobre o salvado em decorrência de um financiamento informado pelo próprio Embargado na sua inicial
” (cf. fls. 03 ID 42491457), de modo que eventual valor pendente de quitação do contrato de financiamento deve ser quitado pelo autor/embargante para que veículo seja entregue à Seguradora/embargante sem qualquer registro de gravame fiduciário, o v. acórdão não padece desse vício, porquanto, constou expressamente do julgado que o veículo deve ser entregue à Seguradora/embargante, “
livre e desembaraçado de qualquer ônus
” (cf. ID 41034960), ora, a alienação fiduciária não é nada mais de que um ônus sobre o bem móvel.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020